Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RENÚNCIA TÁCITA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
1. Trata-se da verificação de ocorrência ou não da prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, vez que a sentença julgou improcedente o pedido de condenação para que o DF realizasse o pagamento por considerar que estava prescrito.
2. Prescrição quinquenal. O Decreto n.o 20.910/1972 regula a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública. Em seu art. 4o, prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. No caso em julgamento, não há provas de que os Recorrentes tenham realizado abertura de processo administrativo ainda dentro do prazo para averiguação do débito, motivo pelo qual não se aplica o art. 4o do Decreto.
3. Renúncia à prescrição. O STJ reconhece a renúncia tácita à prescrição nos casos em que ato da administração reconhece o direito do interessado após a prescrição (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Tal entendimento encontra respaldo no CC/02, art. 191. Precedente, nesse sentido, desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1731400.
4. Considerando o reconhecimento administrativo do direito dos Recorrentes pelo GDF ao percebimento da quantia, e, ainda, a presunção de veracidade e legitimidade do documento emitido pela Administração, tal valor deve prevalecer.
5. Desnecessidade de retorno dos autos à origem; teoria da causa madura (artigo 1.013, § 4o, do CPC).
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito propriamente dito, reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o DF ao pagamento da quantia de R$ 3.769,90 para o Autor Antonio, R$ 864,13 para a Autora Michele, R$ 2.124,38 para a Autora Norma, R$ 761,00 para a Autora Stela e R$ 4.144,51 para a Autora Suyá, correspondentes aos pagamentos pendentes previstos na declaração emitida pelo ente público. O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a data de reconhecimento do débito pela Administração, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.